Tribunal: TJDFT
Processo: 0011263-11.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011263-11.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: YOLANDA AFONSO TARTUCE, ORDALIO COTRIM DA SILVA JUNIOR, RENY TIRAPELLE, OSWALDO JOSE DA SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre as petições de IDs 49982642, 49979826 e 49968960, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007